Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto na avaliação médica do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal – QPPMC, com fundamento em suposta alteração na coluna vertebral (ângulo de Ferguson de 46o), não prevista como causa de inaptidão no edital do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (I) verificar se o Poder Judiciário excedeu os limites do controle de legalidade ao anular o ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato; e (II) apurar se o critério adotado pela banca examinadora encontra respaldo no edital do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital constitui a norma interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a utilização de critérios de exclusão não expressamente previstos.
4. O ângulo de Ferguson não é mencionado entre os parâmetros radiológicos de exclusão fixados no item 10.3 do Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, razão pela qual sua utilização para eliminação de candidato viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
5. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos, ainda que em matérias discricionárias, quando constatada afronta a princípios constitucionais ou às normas editalícias.
6. O laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial e corroborado por assistente técnico indicado pelo Distrito Federal, concluiu de forma categórica que o autor não apresenta patologia ou limitação funcional incompatível com o cargo pretendido, estando apto à luz dos critérios estabelecidos no edital.
7. A sentença recorrida limitou-se ao controle de legalidade, não havendo indevida substituição da banca examinadora em juízo de conveniência ou oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos em concurso público quando constatada a adoção de critério de exclusão não previsto no edital. 2. A eliminação de candidato com fundamento em parâmetro médico não constante do edital viola os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 3. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e corroborado por elementos técnicos idôneos, possui aptidão para afastar a motivação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, I e II; e CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 1o, V.